Tribunal: STF
Processo: HC 210697
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriana Feliciano Pereira Souza em favor de Nélson Gomes Neto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 709.157/SP.



    Consta dos autos que o paciente, preso em flagrante em 3.9.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 213, § 1º, do Código Penal.



    A impetrante alega, em síntese, que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Acrescenta que não existiria nos autos qualquer depoimento da vítima (p. 9) e que o paciente tem um tratamento médico de gastrite em curso, que não poderia ser descontinuado. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    O ato coator transitou em julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “Também está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta do delito, hediondo, e a necessidade de assegurar a ordem pública, pois o indiciado é multirreincidente e registra processo em andamento, conforme se verifica da Folha de Antecedentes (fls. 41/52) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 53/56)”. (eDOC 5, p. 4)



    A impetrante não trouxe a folha de antecedentes aos autos, mas consta do eDOC 3, p. 10 e 12, relatório de sistema policial com anotações de condenações do paciente. Confirma-se, portanto, que o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.



    Por outro lado, não houve comprovação de que o tratamento da gastrite de que sofre o paciente não possa prosseguir no cárcere.



    Igualmente, o depoimento da vítima não é indispensável para se apurar a materialidade do crime, existindo, segundo o decreto prisional, outros testemunhos aptos a caracterizá-la.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente